Tribunal: TJSP
Processo: 1001637-14.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
I. Caso em Exame:
Nulidade de cláusulas contratuais com taxas de juros abusivas. Substituição pelas taxas médias de mercado. Restituição de valores pagos a maior. Danos morais.
II. Questão em Discussão:
Validade das cláusulas contratuais que estipulam taxas de juros acima da média de mercado. A possibilidade de majoração dos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
I. Caso em Exame:
Nulidade de cláusulas contratuais com taxas de juros abusivas. Substituição pelas taxas médias de mercado. Restituição de valores pagos a maior. Danos morais.
II. Questão em Discussão:
Validade das cláusulas contratuais que estipulam taxas de juros acima da média de mercado. A possibilidade de majoração dos honorários advocatícios e a repetição do indébito em dobro. Cerceamento de defesa e ausência de fundamentação do Julgado.
III. Razões de Decidir:
Sentença devidamente fundamentada, não havendo cerceamento de defesa, pois a documentação nos autos é suficiente par sustentar a conclusão exarada. A taxa de juros pactuada excedeu a média de mercado, justificando a revisão contratual. A restituição em dobro não é cabível sem demonstração de má-fé. Ausência de danos morais, pois a cobrança de encargos abusivos não configura, por si só, dano extrapatrimonial.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso da Ré parcialmente provido para limitar a taxa de juros a uma vez e meia a média de mercado, mantida a restituição simples. Recurso da Autora não provido.
Tese de julgamento: 1. A revisão de taxas de juros é permitida quando demonstrada a abusividade em relação de consumo. 2. A restituição em dobro requer comprovação de má-fé do credor.